Tribunal: TJES
Processo: 5000603-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000603-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ELEANDRO DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NARRA O AUTOR QUE EM 08/12/2022 FOI VÍTIMA DE UM GOLPISTA QUE SE PASSOU POR PREPOSTO DA RÉ. A SITUAÇÃO OCORREU QUANDO, AO BUSCAR A QUITAÇÃO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUE POSSUÍA, ENTROU NO SITE DO BANCO REQUERIDO E FOI DIRECIONADO À UM CONTATO DE “WHATSAPP” NO QUAL PASSOU A UTILIZAR PARA CONVERSAR COM A INSTITUIÇÃO. APÓS CONFIRMAÇÕES SOBRE DADOS PESSOAIS E CONTRATUAIS RELATIVOS AOS NEGÓCIOS O REQUERENTE SOLICITOU QUE FOSSE ENVIADO O BOLETO DE R$6.873,58 PARA QUITAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. O BOLETO ENVIADO FOI EXTREMAMENTE PRECISO QUANTO AOS DADOS NECESSÁRIOS, DE FORMA QUE NÃO ERA POSSÍVEL PERCEBER QUE SE TRATAVA DE UM GOLPE. DIANTE DA VEROSSIMILHANÇA DO DOCUMENTO, O DEMANDANTE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO, SÓ PERCEBENDO QUE O OCORRIDO FOI UM GOLPE QUANDO COMEÇOU A RECEBER COBRANÇAS E LIGOU PARA O SAC, PROTOCOLO N.º 792925191, A FIM DE COMUNICAR O PAGAMENTO REALIZADO, O QUE FOI IGNORADO PELA DEMANDADA. MESMO DEMONSTRANDO QUE O PAGAMENTO OCORREU E FOI REALIZADO APÓS CONTATO FORNECIDO PELO PRÓPRIO “SITE” OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NÃO HOUVE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ A: A) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$6.873,58 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A: A) PAGAR R$6.873,58 À TÍTULO DE DANO MATERIAL E B) R$2.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL O RECORRIDO NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DA ORA RECORRENTE NO GOLPE APLICADO. A RESPONSABILIDADE IMPUTADA À RÉ SUBSISTE NO FATO DE QUE O NÚMERO DO FALSÁRIO FOI FORNECIDO DIANTE DO “SITE” OFICIAL DA REQUERIDA PORÉM INEXISTEM NOS AUTOS QUAISQUER MEIOS DE PROVA QUE DEMONSTREM TAL OCORRÊNCIA. SENDO TAL CONTEÚDO PROBATÓRIO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR E SENDO CLARA A DISPARIDADE DOS DADOS FORNECIDOS NO BOLETO E OS QUE APARECEM APÓS O PAGAMENTO FICA CLARO QUE NÃO HÁ ATUAÇÃO DA DEMANDADA NO CASO. NESTE SENTIDO, EXISTE A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DISPOSTA NO ART. 12, §3º, III, DO CDC. UMA VEZ QUE, COMO EXPOSTO ANTERIORMENTE, NÃO RESTOU COMPROVADA A RESPONSABILIDADE DA ORA RECORRENTE E HOUVE UMA AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR QUE NÃO BUSCOU OS MEIOS OFICIAIS DE CONTATO E NÃO PERCEBEU AS DISPARIDADES DE DADOS DURANTE A TRANSAÇÃO REALIZADA PARA O PAGAMENTO. DIANTE DO DISPOSTO
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDO DA INICIAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)